Tribunal: TJSP
Processo: 0014316-69.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014316-69.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ADILSON FREDERICO DIAS LUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência, julgando-se prejudicado o recurso, nos termos do
artigo 659, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014316-69.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 42.074
AGR. No: 0014316-69.2020.8.26.0114 Campinas
AGRTE.: ADILSON FREDERICO DIAS LUZ
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de prisão albergue
domiciliar
Risco de contaminação pela Covid-19

Pedido de desistência
Homologação - Agravo
prejudicado.
Trata-se de agravo interposto por ADILSON FREDERICO
DIAS LUZ nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, porque entende injusta a r. decisão
de fls. 25, que ratificou indeferimento anterior sobre petição de antecipação de progressão
ao regime aberto ou prisão domiciliar formulado com base na pandemia causada pela
COVID-19 (fls. 01/03).
Processado o recurso, contrariado (fls. 35/36), mantida a
orientação traçada (fls. 37), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
agravo (fls. 92/95).
Houve a juntada pelo agravante, por meio de sua advogada,
a petição de fls. 87, com manifestação pela desistência do recurso, pois prejudicado o
pedido.
É o breve registro.
O recurso está prejudicado.
O agravante, por meio de sua advogada, exteriorizou nos
autos pedido expresso de desistência do recurso (fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014316-69.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Assim, manifestado pelo agravante o desinteresse no
prosseguimento recursal, só resta então homologar a desistência, a resultar, por conseguinte,
na perda de objeto do presente agravo em execução.
Posto
isto,
homologa-se
a
desistência,
julgando-se
prejudicado o recurso, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator